Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008929-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359:
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDINEIA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos autos da ação
“Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1008929-11.2022.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra BOA VISTA SERVICOS S.A., julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 210405818)

A autora/apelante sustenta que
“os documentos apresentados pelo Requerido não comprovam qualquer notificação referente ao débito ora em debate, bem como ainda não comprova que a requerida, fez o envio de qualquer notificação prévia sobre o débito à Autora”.

Pede, pois, o provimento do apelo para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 210405820).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 210405824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consigne-se, por primeiro, que a obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359:
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Esta, aliás, a única obrigação que recai sobre a parte apelada, a quem não incumbe comprovar a regularidade da constituição do débito levado a apontamento em seu cadastro, ônus exclusivo do pretenso credor, que sequer integra o polo passivo da presente demanda, devendo apenas observar o dever de informação, nos estritos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando a postagem de correspondência ao consumidor acerca da inscrição de seu nome junto ao respectivo cadastro.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Analisando detidamente o conjunto probatório anexado aos autos pela ré/apelada, verifica-se que a apelada comprovou que notificou, sim, a autora a respeito das negativações (cf. cartas de avisos vinculadas aos Ids. n. 210405780, 210405781, 210405782, 210405783 e 210405784).

Assim, tendo em conta que houve a regular notificação da consumidora, não há ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024